Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003488-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MARCIO SILVA - CPF: 050.236.354-14 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003488-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
MÁRCIO SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1013040-06.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de bloqueio da circulação de veículo alienado fiduciariamente por meio do sistema Renajud. A agravante alega inadimplemento do agravado, tentativas frustradas de apreensão do bem e risco de frustração da medida judicial, requerendo o deferimento da restrição de circulação do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a determinação judicial de bloqueio de circulação de veículo alienado fiduciariamente, via sistema Renajud, como meio de assegurar a efetividade da decisão liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetivação da tutela provisória autoriza o juiz, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil, a determinar as medidas que considerar adequadas para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado o poder de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir a eficácia da decisão judicial.

O bloqueio de circulação de veículo via sistema Renajud configura medida idônea, proporcional e temporária para assegurar a localização e apreensão do bem, sem violar o direito de propriedade do devedor fiduciante.

A jurisprudência é consolidada no sentido de legitimar a restrição de circulação de veículos como meio de efetivar a decisão liminar de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O juiz pode determinar o bloqueio de circulação de veículo alienado fiduciariamente via sistema Renajud para assegurar a efetividade da decisão liminar de busca e apreensão.

O bloqueio de circulação constitui medida idônea, proporcional e temporária, que visa a garantir a utilidade prática da decisão judicial sem violar o direito de propriedade do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 139, IV.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003488-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:
MÁRCIO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1013040-06.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MÁRCIO SILVA
,
que indeferiu o pedido de bloqueio da circulação de veículo alienado fiduciariamente por meio do Sistema Renajud.

A agravante sustenta que o agravado está inadimplente e que a não determinação do bloqueio do bem pode levar à frustração da medida de busca e apreensão, comprometendo a restituição do veículo ao patrimônio da instituição financeira.

Afirma que já fora realizada a tentativa de remoção do bem em duas oportunidades e este não foi apreendido.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo para que seja autorizado o bloqueio de restrição do veículo via sistema RENAJUD. No mérito, pretende a confirmação da antecipação da tutela recursal e reforma da decisão recorrida.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 267484764.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal gira em torno da possibilidade de bloqueio de circulação do veículo objeto de alienação fiduciária, medida requerida pela agravante como instrumento de efetivação da decisão liminar de busca e apreensão anteriormente deferida nos autos de origem.

Deferida a liminar, sem que o bem fosse encontrado para cumprimento da medida, revela-se imprescindível a adoção de providências destinadas a garantir a efetividade da ordem judicial.

O Código de Processo Civil, em seu art. 297, dispõe que
"o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória"
, enquanto o art. 139, inciso IV, atribui ao magistrado o poder de
"determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial".

A prerrogativa conferida ao juiz pelo ordenamento jurídico, portanto, legitima o exercício de atos necessários para assegurar a utilidade prática das decisões proferidas, preservando a autoridade da jurisdição e evitando a ineficácia do provimento judicial.

O bloqueio de circulação do veículo via sistema RENAJUD constitui medida idônea e proporcional para garantir a localização e apreensão do bem alienado fiduciariamente, dificultando a sua circulação e eventual ocultação ou alienação a terceiros.

Trata-se de restrição temporária, de natureza acessória, que não implica afronta ao direito de propriedade do devedor fiduciante, mas visa apenas assegurar a eficácia da decisão judicial.

Ademais, a adoção dessa providência encontra respaldo consolidado na jurisprudência, segundo a qual é legítima a determinação de restrição de circulação de veículos para a efetivação da busca e apreensão em casos de inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

Em face do exposto, conclui-se pela necessidade de reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para confirmar a antecipação da tutela recursal que determinou o
bloqueio da circulação do veículo Hyundai I30, ano 2010, placa EOM1G69, no Sistema Renajud,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025